Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001445-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE CONRADO DE JESUS - CPF: 108.610.251-72 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBLIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida.

Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem válidos os descontos realizados a titulo de pacotes de serviços em sua aposentadoria, é prudente manter a decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender os descontos.

Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por BANCO BRADESCARD S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única de Poconé/MT, que nos autos da Ação declaratória no 1002822-72.2023.8.11.0028 movida por JOSE CONRADO DE JESUS, deferiu a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto serviço, no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ R$ 20,00 (vinte reais), com fundamento no art. 300 do CPC. Em se tratando de obrigação de fazer, fixou multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.

Sustenta que não restam preenchidos alguns dos requisitos essenciais à concessão da tutela pretendida, motivo pelo qual deve ser revogada a referida medida liminar; acaso mantida a decisão liminar, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; ainda, a sanção não pode ser confundida com indenização, motivo pelo qual não pode prevalecer nos termos arbitrados.

Salienta que: ‘como o banco agravante não possui meios de certificar o efetivo cumprimento da liminar, é incabível o arbitramento de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, com limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e, embora a astreinte deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se olvidar, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais.’.

Requer o agravante que seja conhecido o presente recurso de agravo de instrumento e provido para o fim de: conceder liminarmente o efeito suspensivo ativo ao presente recurso para reformar a decisão objurgada; Intimar o agravado para, querendo, oferecer resposta ao presente recurso; ao final, ser provido para reformar a decisão interlocutória proferida, a fim de afastar a multa aplicada, já que o montante determinado pelo magistrado se mostra exorbitante, o que poderá causar o enriquecimento ilícito da parte agravada, bem como a punição desmedida do agravante; Caso não seja esse o entendimento, que seja estipulada multa por desconto realizado, e não diária, bem como seja reduzido o valor da multa aplicada, para valores mais razoáveis e proporcionais, bem como seja a multa aplicada por evento e não diária.

A liminar foi indeferida. (id. 200072179)

Sem contrarrazões. (id. 204232161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por BANCO BRADESCARD S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única de Poconé/MT, que nos autos da Ação declaratória no 1002822-72.2023.8.11.0028 movida por JOSE CONRADO DE JESUS, deferiu a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto serviço, no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ R$ 20,00 (vinte reais), com fundamento no art. 300 do CPC. Em se tratando de obrigação de fazer, fixou multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto serviço, no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ R$ 20,00 (vinte reais), com fundamento no art. 300 do CPC.

Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.”

Para o deferimento da tutela antecipada necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

No caso em comento, é possível verificar, tranquilamente, a materialização dos pressupostos acima elencados, pois, extrai-se dos autos que o Agravado afirma não ter contrato e desconhece sobre os pacotes de serviços de Capitalização junto à ré.

Por sua vez o perigo do dano, resta evidente eis que os descontos realizados em sua aposentadoria, que podem inclusive ser indevidos, por certo lhe causarão prejuízos, em razão da diminuição do valor que recebe.

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, uma vez que ausência de informação na referida contratação pelo Agravado é fato controvertido, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

Assim, demonstrados os requisitos para a concessão da tutela pelo juízo “a quo” a decisão deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MATERIAIS – INEXECUÇÃO DE CONTRATO - LIMINAR CONCEDIDA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR –- POSSIBILIDADE – ARTIGO 273 CPC – PRESENÇA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado os requisitos para suspensão da decisão que concedeu a liminar, por estar ausente a existência de lesão ou relevância dos fundamentos, aliado ao fato da demanda ser complexa que exige dilação probatória, bem como a documentação carreada aos autos não é suficientemente forte para assegurar relevância nos fundamentos do recurso, este deve ser desprovido.” (AI 36597/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei)

Ademais, a suspensão temporária da cobrança do suposto serviço não trará graves prejuízos à instituição financeira que poderá, caso vencedora, retornar a proceder aos descontos, com as devidas atualizações.

No que tange à imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, tenho que deve ser mantida, eis que a multa possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, sendo certo que caso a parte Agravante cumpra com o determinado no prazo ora fixado não haverá razão para que a multa seja cobrada.

A parte Agravante requereu sucessivamente a redução e a limitação da multa astreinte.

Nesse particular, é cediço que o valor da astreinte, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório, de modo a comprometer o cumprimento da determinação.

Segundo a disposição normativa do art. 537, § 1o, I, do CPC/2015 e a jurisprudência em voga no Superior Tribunal de Justiça, a astreinte fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade pode sofrer redução, evitando-se o enriquecimento sem causa (AgRg no REsp 1318332/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/08/2012).

Oportuno destacar que, a astreinte não faz coisa julgada material, razão pela qual, pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme estabelece o art. 537, §1o, I do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

Outro aspecto a ser ressaltado é o caráter coercitivo das astreinte, ou seja, ela tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, portanto, quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução.

Nesse contexto, verifico que o valor fixado para multa diária de R$ 100,00 (cem reais) para cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra excessivo, porquanto em conformidade com os princípios da razoabilidade, e da equidade, assim o valor diário da multa deve ser mantido conforme estipulado na decisão.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024